Tribunal: TJDFT
Processo: 0758446-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA, REGULARMENTE EFETIVADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão.
II. Inadequada a via eleita à alegação de não publicação do acórdão, mesmo porque o julgamento ocorreu em 29.6.2022, os presentes aclaratórios foram opostos em 04.7.2022 (mesma data da disponibilização da decisão colegiada no DJe) e a publicação ocorreu em 05.7.2022, sendo que a ora embargante teria, inclusive, efetuado o pagamento da condenação (em 19.7.2022) e os consumidores peticionaram, a requerer a expedição de alvará de levantamento (em 21.7.2022).
III. Não conhecidos os embargos declaratórios opostos por TAM LINHAS AÉREAS.